Tribunal: STJ
Processo: 0811320-80.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918698 - AL(2025/0145065-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: K M B DOS S (MENOR)
REPR. POR
: S B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c95d6dc8-f9c0-44dd-b56c-748e8af36667

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918698 - AL (2025/0145065-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: K M B DOS S (MENOR)
REPR. POR
: S B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por K M B DOS S contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃOINDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciarrecurso
especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da matéria não
impugnada.
Documento eletrônico VDA53016492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:35
Código de Controle do Documento: df76fdd0-6b80-46f7-b1be-403ca21fd802

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro materialou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial
quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante aponta omissões na
decisão e requer o saneamento, para: (i) afastamento da
por
Súmula 284/STF,
inexistir deficiência na fundamentação do recurso especial, que indicou, de forma
clara, violação ao
do
ao
IV, do CDC e aos arts. 186 e 927
art. 1.022
CPC/2015,
art. 51,
do CC, bem como a abusividade de cláusula de quitação ampla e a possibilidade de
revisão incidental; (ii) necessidade de sobrestamento do feito, com base no art. 313,
V, do
nos Temas 675 do STF e 923 do STJ, em razão da Ação Civil Pública
CPC/2015,
Revisora no 0807343-54.2024.4.05.8000, que discute a validade dos acordos com a
BRASKEM, a cláusula de quitação ampla, valores padronizados e eventuais vícios de
consentimento, para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica;
(iii) afastamento de eventual caráter procrastinatório, por se tratar de embargos
voltados ao prequestionamento, requisito para acesso às instâncias extraordinárias,
à luz dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal e das Súmulas 282 e 356 do
STF; e, (iv) não incidência da
porque o recurso especial versa sobre
Súmula 7/STJ,
violação direta de normas, sem reexame de fatos e provas, estando as premissas
fáticas fixadas.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões, com efeitos infringentes, para admitir o recurso especial, e o
sobrestamento do processo por prejudicialidade externa

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto ao afastamento das Súmulas 7/STJ e 284/STF
A parte embargante aponta omissões que precisam ser sanadas quanto à
aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF. Reafirma que não há deficiência na
Documento eletrônico VDA53016492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:35
Código de Controle do Documento: df76fdd0-6b80-46f7-b1be-403ca21fd802

fundamentação do recurso especial e que a análise da demanda não necessita de
reexame fático-probatório.
Entretanto, não se observa qualquer omissão no julgado embargado
quanto aos pontos, na medida em que este colegiado, expressa e claramente,
entendeu pela manutenção da decisão de e-STJ fls. 459/462, que aplicou os óbices
das referidas Súmulas.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do recurso, que impediu a abertura desta instância superior e a produção do efeito
translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência de omissão sobre
nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Quanto ao pleito de sobrestamento do feito, tendo em vista o não
provimento do agravo interno, com a manuteção dos óbices que impuseram o não
conhecimento do recurso especial, e a rejeição dos presentes embargos, não se
verifica sua necessidade, razão pela qual indefiro o pedido.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA53016492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:35
Código de Controle do Documento: df76fdd0-6b80-46f7-b1be-403ca21fd802

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53016492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:35
Código de Controle do Documento: df76fdd0-6b80-46f7-b1be-403ca21fd802

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.918.698 / AL
Número Registro: 2025/0145065-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07361617020198020001 08094304320228020000 08113208020238020000 7361617020198020001
8094304320228020000 8113208020238020000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K M B DOS S (MENOR)
REPR. POR
: S B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : K M B DOS S (MENOR)
REPR. POR
: S B DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA54617826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 97cd421b-2638-488f-a6e8-d09789c5daf2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 97cd421b-2638-488f-a6e8-d09789c5daf2